Tribunal: TJMT
Processo: 0014826-61.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014826-61.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELLEN JESSIKA DA SILVA GONCALVES VIEIRA - CPF: 041.704.801-71 (APELANTE), CAMILA ANDRETTY - CPF: 831.021.161-91 (ADVOGADO), EXPRESSO NORTE TRANSPORTES LTDA 'EM RECUPERACAO JUDICIAL' - ME - CNPJ: 07.607.897/0001-65 (APELADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), ADRIANE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 07.607.946/0001-60 (APELADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - CPF: 662.767.641-91 (ADVOGADO), LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - CPF: 662.767.641-91 (ASSISTENTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ADRIANE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 07.607.946/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA EM AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– MATÉRIA JULGADA PELO STJ PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – CONSIDERA-SE A EXISTÊNCIA DO CRÉDITO A DATA DO FATO GERADOR – VÍNCULO TRABALHISTA INICIADO APÓS O PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO AUTORAL REJEITAD A – SENTENÇA CONFIRMADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1 – De acordo com o STJ, p
ara o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

2 - No caso dos autos, o processamento da Recuperação Judicial da empresa Recorrida começou em 19/11/2013, ao passo que o vínculo trabalhista (fato gerador) teve início em 06/04/2014, portanto, em data posterior ao pedido de Recuperação Judicial, o que significa que a pretensão autoral não encontra eco no ordenamento jurídico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Ellen Jéssika da Silva Gonçalves Vieira

em virtude da sentença proferida pela Juíza da 1.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido de Habilitação de Crédito Trabalhista no bojo da Ação de Recuperação Judicial nº 0051501-33.2013.8.11.0008, proposta pela empresa
Expresso Norte Transportes Ltda. – Me
.

A Juíza
a quo
considerou que o fato gerador do crédito trabalhista, para fins de habilitação no processo de Recuperação Judicial, é o momento inicial da prestação dos serviços laborais. Esclareceu que o vínculo trabalhista da Recorrente iniciou em 06/04/2014 e encerrou em 01/07/2017, portanto, em data posterior ao início do processo recuperacional, que se deu em 19/11/2013.

Em vista disso, rechaçou a pretensão autoral, condenou a Recorrente no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 10% do proveito econômico pretendido; no entanto, suspendeu a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a Recorrente alega que o seu pedido é considerado “habilitação retardatária”, que pode ser formulado enquanto não houver sido encerrado o processo de Recuperação Judicial ou no prazo máximo de 03 (três) anos, contados da sentença que decretou a Falência.

Forte nesse argumento, a Recorrente pugnou pela reforma da
sentença, a fim de que a certidão emitida pela Justiça Trabalhista, com a exclusão das quantias referentes ao INSS, ao Imposto de Renda, ao FGTS e às custas processuais, seja incluída no rol de credores.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 141602207.

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto em virtude da sentença que julgou improcedente o pedido de habilitação de crédito formulado por
Ellen Jéssika da Silva Gonçalves Vieira
, em razão de o crédito trabalhista ter sido constituído após o ajuizamento da Recuperação Rudicial requerida pela empresa
Expresso Norte Transportes Ltda. – Me
.

O tema discutido nestes autos já foi objeto de amplos debates no Superior Tribunal de Justiça, até ser sedimentado que o ponto de partida é a interpretação do artigo 49 da Lei 11.101/2005, o qual dispõe que “
estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
”.

Para a Ministra Nancy Andrighi, a interpretação do dispositivo acima mencionado é de vital importância, pois de acordo com a jurisprudência das duas Turmas de Direito Privado do STJ, os créditos constituídos após o devedor ter ingressado com o pedido de Recuperação Judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos. Precedentes: REsp 1321288/MT, Terceira Turma, DJe 18/12/2012, AgRg no REsp 1385918/MT, Terceira Turma, DJe 10/03/2014, REsp 1298670/MS, Quarta Turma, DJe 26/06/2015, AgRg no AgRg no REsp 1494870/DF, Quarta Turma, DJe 14/09/2016.

Sobre o
artigo 49 da Lei 11.101/2005
, prevaleceu na Terceira Turma do STJ o entendimento de que a consolidação do crédito (ainda que inexigível e ilíquido) não depende de provimento judicial que o declare e muito menos do transcurso de seu trânsito em julgado, para efeito de sua sujeição à Recuperação Judicial.

Por isso, fixou-se a tese de que o crédito trabalhista, oriundo de prestação de serviço efetuada
em momento anterior ao pedido de Recuperação Judicial
, aos seus efeitos se submete, inarredavelmente (REsp 1634046/RS, DJe 18/05/2017).

Em 2020, o assunto foi julgado pelo Superior Tribunal segundo o rito dos recursos repetitivos e ficou consolidada a tese de que "
para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
".

Transcrevo abaixo a ementa do precedente:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Ação e obrigação de fazer, cumulada com reparação de danos em virtude de inscrição indevida em cadastro de restrição de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.

4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).

5.
Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência
.

6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese:
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
.

7. Recurso especial provido.
(REsp 1840812/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 17.12.2020).

Desse modo, ainda que a sentença trabalhista tenha sido proferida após o pedido de Recuperação Judicial, se o fato gerador do crédito trabalhista – data da contratação - é anterior, deve ser habilitado nos autos da Recuperação Judicial.

No caso dos autos, o processamento da Recuperação Judicial da empresa Recorrida teve início em
19/11/2013
.

Lado outro, o vínculo trabalhista da Recorrente teve início em
06/04/2014
, conforme exsurge da inicial da Reclamação Trabalhista encartada no ID 1415984446 – págs. 04/08. Portanto, em data posterior ao pedido de Recuperação Judicial, o que significa que a sua pretensão não encontra eco no ordenamento jurídico.

Feitos esses esclarecimentos, confirmo integralmente a sentença, razão porque
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Majoro os honorários advocatícios para
11% do valor atualizado da causa, e mantenho a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022